Tribunal: TJMT
Processo: 1018086-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GUIOMAR RUWER, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de no 0013025-61.2018.8.11.0004, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.
Para tanto, busca o agravante demonstrar a pertinência da via da exceção de pré-executividade, a fim de apontar vícios e nulidades dos procedimentos executivos, haja vista estar instruído por cópia do título de crédito.
Fala que a recusa do Juízo em acolher o pedido de parcelamento das custas processuais e a respectiva permissão para a continuidade do feito executivo embasado em cópia de título de crédito, viola a garantia fundamental do direito de ação, ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
Destaca que no procedimento executivo já foi determinada a penhora de imóveis do executado ora agravante.
Posto isso, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Dito isso, verifica-se que o agravante logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da medida, em especial do “periculum in mora”.
Ele se faz presente diante da possibilidade de a execução prosseguir, com a prática de atos expropriatórios que lhe são inerentes.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão de base até o julgamento do presente recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.